Tribunal: TJSP
Processo: 0035645-24.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Habilitação de crédito fiscal em falência julgada improcedente. Insurgência da Municipalidade. Competência do juízo universal da falência para declarar a prescrição do débito fiscal. Prescrição, no mais, bem reconhecida e ausência de impugnação nas razões recursais sobre a questão atinente à bitributação. Recurso desprovido.